Tribunal: TJES
Processo: 5004319-24.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004319-24.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5004319-24.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL E JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO. REGRA GERAL. CONEXÃO. NORMA ESPECIAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. O art. 70, do Código Penal, estabelece que a competência, via de regra, é estabelecida pelo lugar da infração. Todavia, o critério da conexão é norma especial, quando recomendado a junção dos julgamentos, para se evitar decisões contraditórias.

2. “Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. O instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial.” (STJ; CC 193.065; Proc. 2022/0362528-1; SP; Terceira Seção; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/04/2023; DJE 19/04/2023).

3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Nº
5004319-24.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
em face do
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0002064-82.2018.8.08.0032 e ações cautelares correlacionadas à denominada “Operação Robusta” – autos nº 0035908-62.2014.8.80.0024.

O processo foi originariamente distribuído por dependência às ações cautelares instauradas perante a
6ª Vara Criminal de Vitória
, cujo magistrado, em razão de fato superveniente, deu-se por suspeito para atuar no feito por motivo de foro íntimo, determinando o encaminhamento dos autos ao seu substituto legal.

Conforme se observa dos autos, todos os magistrados do Fórum Criminal de Vitória deram-se por suspeitos, exceto a magistrada da 5ª Vara Criminal de Vitória. Assim, antes do feito ser remetido à citada magistrada, os autos foram encaminhados à Promotora de Justiça, a qual apresentou nova fundamentação acerca da competência para o processamento dos autos:

“A denúncia foi distribuída por dependência ao Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, em virtude de uma suposta conexão instrumental (ou probatória) com a ação penal n.° 0035908- 62.2014.8.08.0024 e com as medidas cautelares que a precederam, produzidas no contexto da denominada "Operação Robusta", a saber: n.° 0018455- 25.2012.8.0 0024 (interceptação Telefônica e Telemática), n.° 0009206-16.2013.8.08.0024 (Busca e preensão, Prisão e Sequestro), n.° 0016897-81.2013.8.08.0024 (Quebra de Sigilo Bar o), n.° 0042930- 11 .2013.8.08.0024 (Interceptação Telefônica), n.° 0044117-54.2013. 1.0024 (Busca e Apreensão, Prisão e Sequestro) e n.° 0014673- 39.2014.8.08.0024 (Interceptação Telefônica).” Contudo, compulsado detidamente os autos do procedimento investigatório criminal que deu origens a presente denúncia, verifico que nenhuma das provas produzidas nas aludidas medidas cautelares judiciais foi utilizada para lastrear a peça acusatória.

[...] Assim, considerando que a época da constituição definitiva dos crédito tributários englobados na presente ação penal a empresa EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLFHO S/A tinha domicílio fiscal no Município de Colatina/ES (de acordo com as respectivas certidões de dívida ativa - fl. 15),
a competência para processar e julgar o feito deve ser declina já em favor do Juízo criminal da Comarca de Colatina/ES
” (Grifos meus).

Por sua vez, a Magistrada da 5ª Vara Criminal de Vitória, Dra. Graciela de Rezende Henriquez Matos, no exercício do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, entendeu que a competência para processar e julgar o feito seria da Comarca de Mimoso do Sul, determinando, assim, o encaminhamento dos autos.

O feito, então, fora distribuído para a 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul.

Recebidos os autos, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul suscitou o presente conflito negativo, afirmando que a competência seria do Juízo da 6ª ou da 4ª Vara Criminal de Vitória:

“[...] extrai-se da denúncia de fls. 02/09 e seu aditamento (fls. 166/170-v), que este processo se relaciona aos Autos de Infração n° 5002303-3 (Certidão de Dívida Ativa n° 5642/2015), 5002268-8 (Certidão de Dívida Ativa n° 5645/20 15), 5019346-6 (Certidão de Dívida Ativa n° 3051/2018) e 5019345-5 (Certidão de Dívida Ativa n° 3061/2018).

A propósito, importante esclarecer que este Juízo já havia recebido os autos do processo de nº 0000 125- 43.201.8.08.0032 através do qual os mesmos réus foram denunciados pela prática de crimes tributários, decorrentes dos indícios de provas obtidos através da mesma investigação preliminar.

Referidos autos, oportunamente, também foram encaminhados ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, tendo em vista a prevenção e a conexão, previstas nos artigos 76, I e III', e 77, 12, c/c artigo 78, II, "b" e "c", todos do Código de Processo Penal.[...] Nesse contexto, observa-se que todo o aparato de provas que instruíram os autos de infração que por sua vez geraram os créditos tributários se encontra acostado aos autos das medidas cautelares que antecederam a ação penal primeva (0035908-62.2014.8.08.0024), quais sejam, as interceptações telefônicas de no 0018455-25.2012.8.08.0024, 0042930-11.2013.8.08.0024 e 0014673-39.2014.8.08.0024, os pedidos de busca e apreensão de no 000206-16.2013.8.08.0024 e 004117-54.2013.8.0024, bem como o pedido de quebra de sigilo bancário de n° 0016897-8.2013.8.08.0024.

In casu, percebe-se claramente que as investigações preliminares apontaram a existência de liame circunstancial, material e instrumental entre os crimes de associação criminosa e de abuso de poder econômico em apuração perante a 6ª Vara Criminal 4ª Comarca de Vitória e os crimes contra a ordem tributária narrados no presente processo, sendo evidente que as elementares de um crime influem direta e necessariamente na prova de outro. Adiante, também só observa-se que a prática de atos e diligências anteriores torna prevento o Juízo originário, conforme estipulam os artigos 75, parágrafo único, e 83, ambos do Código de Processo Penal, o qual evidentemente possuirá melhores condições de avaliar a conexão instrumental entre os crimes que ensejaram as diligências prévias e os crimes decorrentes do cumprimento destas.

[...] Ante todo o exposto, declino da competência para apreciação e julgamento da presente demanda, o que faço com arrimo nas disposições do artigo 75, parágrafo único, artigo 76, I e III, artigo 77, I, artigo 78, II, ‘b’ e ‘c’, e artigo 83, todos do Código de Processo Penal.

Via de consequência, Suscito o conflito negativo de competência, o que faço com arrimo nas disposições dos artigos 114, II, 115, III, e 116, §1º, todos do Código de Processo Penal. Tendo em vista o disposto nos artigos 19, ‘i’, 29, I, ‘b’, ambos do Código de Organização Judiciária, encaminhe-se o presente caderno processual ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado para apreciação e conflito.”

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 7396718) opinando seja julgado procedente o presente Conflito de Jurisdição, fixando a competência do Juízo Suscitado (6ª Vara Criminal de Vitória).

Após examinar os autos, concluo que
razão assiste ao
juízo
suscita
nte
.

Compulsando os autos, observa-se que a ação penal objeto do presente Conflito derivou-se de investigação realizada pelo Ministério Público Estadual em conjunto com a Secretaria da Fazenda, após a descoberta de um complexo esquema de sonegação de impostos no setor cafeeiro.

A investigação primeva foi denominada “Operação Robusta”, quando foi observado que 26 (vinte e seis) empresas de café obtiveram créditos de ICMS indevidos, advindos de 16 (dezesseis) empresas “de fachada” ilegalmente constituídas no Estado do Rio de Janeiro e de outras 28 (vinte e oito) do Estado de Minas Gerais, simulando entrada de mercadorias não concretizadas, no período compreendido entre os anos de 2010 e 2012, gerando um prejuízo para os cofres do Estado do Espírito Santo de aproximadamente R$ 1,7 bilhões em tributos sonegados e multas incidentes.

Após investigação, com a realização de interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de dados de GPS, expedição de mandados de prisão temporária, preventiva e de busca e apreensão, apurou-se a prática de crime de ordem tributária, formação de quadrilha, falsidade ideológica e corrupção passiva, oferecendo-se denúncia em face de 36 (trinta e seis) réus, consubstanciada nos autos nº 035908-62.2014.8.08.0024, instaurado perante a 6ª Vara Criminal de Vitória, ainda em tramitação.

Posteriormente, o Ministério Público Estadual apresentou nova denúncia em face de Marcos Alexandrino Martins Astolpho e Geraldo Astolpho, sócio-administradores da Empresa EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A, em razão do lançamento de novos débitos tributários, em respeito à Súmula Vinculante 24, do Supremo Tribunal Federal.

Ao apresentar essa nova denúncia, que deu causa à instauração dos autos nº 0002064-82.2018.8.08.0024, objeto do presente Conflito, o representante do Ministério Público indicou como competente o juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, em razão de prevenção por conexão aos procedimentos cautelares na Operação Robusta - autos nº 0018455-25.2012.8.08.2004 (Interceptação Telefônica e Telemática), 0009206-16.2013.8.08.0024 (Busca e Apreensão, Prisão e Sequestro). 0016897-81.2013.8.08.0024 (Quebra de Sigilo Banc6rio), 0042930-11.2013.8.08.0024 (interceptação Telefônica), 0044117-54.2013.8.08.0024 (Busca e Apreensão, Prisão e Sequestro), 0014673-39.2014.8.08.0024 (interceptação Telefônica) - todas em trâmite na 6ª Vara Criminal de Vitória.

A discussão nos autos cinge-se sobre qual regra de competência aplicável ao caso, seja pelo lugar da infração (o qual seria competente o juízo do domicílio fiscal da empresa, Mimoso do Sul), seja pela conexão e prevenção (que seria competente o juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória).

Ora, estabelece o art. 70, do Código Penal, que a competência, via de regra, é estabelecida pelo lugar da infração. Todavia, o critério da conexão é norma especial, quando recomendado a junção dos julgamentos, para se evitar decisões contraditórias.

Assim, a competência será firmada pela conexão nos seguintes casos: “
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
”.

No caso dos autos, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que há prevenção pela conexão. Explico.

Há uma origem singular na trama criminosa, revelando uma conexão fático-processual.

Em ambas as ações descreve-se a mesma associação criminosa, qual seja, as empresas produtoras de café obtinham créditos de ICMS indevidos, advindos de empresas “de fachada” ilegalmente constituídas em outros Estados da Federação, simulando entrada de mercadorias não concretizadas, no período compreendido entre os anos de 2010 e 2012, gerando um prejuízo para os cofres do Estado do Espírito Santo.

Esclareça-se que ambos os réus da ação penal nº 0002064-82.2018.8.08.0024 já foram denunciados na primeva ação penal º 0035908-62.2014.8.08.0024, por outros Autos de Infração.

Assim, foi instaurada a nova ação penal n º 0002064-82.2018.8.08.0024 apenas porque
três
Autos de Infração não foram incluídos na ação penal nº 0035908-62.2014.8.08.0024, uma vez que foram inscritos em dívida ativa de débitos em momento
posterior
. Contudo, tratam do mesmo esquema e irão se valer das mesmas provas cautelares (interceptações telefônicas e quebra de sigilos) para comprovar o dolo dos réus.

Assim, como a Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal, estabelece que “
n
ão se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo
”, não era possível, à época, incluí-los na denúncia dos autos nº 0035908-62.2014.8.08.0024.

Portanto, observo verdadeira conexão intersubjetiva entre as ações, bem como conexão probatória/instrumental.

Sobre a conexão probatória, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CONFLITANTES. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. AGENCIAR, ALICIAR, RECRUTAR, TRANSPORTAR, TRANSFERIR, COMPRAR, ALOJAR OU ACOLHER PESSOAS COM A FINALIDADE DE SUBMETÊ-LAS À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONEXÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SÚMULA N. 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. 1.
Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. O instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial
. (...). 3. Se existe a possibilidade de que, para julgar o crime previsto no art. 149-A, inciso II, do Código Penal, o Juiz Federal necessite analisar os elementos dos autos em que o crime sexual é apurado, não há como refutar, peremptoriamente, que as provas de um procedimento influenciam as do outro, nos exatos termos do que prevê o inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Suscitado, o Juízo Federal da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos - SJ/SP. (STJ; CC 193.065; Proc. 2022/0362528-1; SP; Terceira Seção; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/04/2023; DJE 19/04/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, e, na linha do parecer do e. Procurador de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Competência, a fim de declarar
competente
o juízo
suscitado
.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão aos Juízes Suscitante e Suscitado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)